Tribunal: TJSP
Processo: 1037200-07.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.798

Locação de imóvel não residencial. Embargos de terceiro. Inocorrência de fraude à execução. Se não havia qualquer registro de restrição administrativa ou judicial no cadastro do veículo junto ao DETRAN, a caracterização da fraude à execução dependia, ao menos, de demonstração de que o adquirente tinha ciência da existência da ação em curso ou que agiu em conluio com a executada,

Ementa:
VOTO No 36.798

Locação de imóvel não residencial. Embargos de terceiro. Inocorrência de fraude à execução. Se não havia qualquer registro de restrição administrativa ou judicial no cadastro do veículo junto ao DETRAN, a caracterização da fraude à execução dependia, ao menos, de demonstração de que o adquirente tinha ciência da existência da ação em curso ou que agiu em conluio com a executada, prova que incumbia às exequentes. Inaplicabilidade ao caso do art. 792, §2o, do CPC. A boa-fé do adquirente, que é presumida, não foi infirmada pelos elementos coligidos aos autos. A procedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.